Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-90.2018.8.11.0037
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001537-90.2018.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), COOALESTE COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO EM LIQUIDACAO - CNPJ: 05.156.580/0004-77 (AGRAVADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), COOALESTE COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO EM LIQUIDACAO - CNPJ: 05.156.580/0004-77 (AGRAVANTE), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — ISSQN — LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO — AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE — NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO — INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR — NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA — DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por cooperativa em liquidação, reconhecendo a nulidade das CDA’s n.o 1291/2018 e 1292/2018 e extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a validade das Certidões de Dívida Ativa emitidas para cobrança de ISSQN, à luz da ausência de instauração de processo administrativo fiscal e da ausência de notificação do contribuinte, quando este não procedeu à declaração do tributo devido.

III. Razões de decidir

3. A ausência de indicação de processo administrativo nas CDA’s, em hipóteses em que não houve declaração espontânea do tributo, compromete sua higidez formal, pois a constituição do crédito depende da instauração de lançamento de ofício.

4. O lançamento por homologação exige prévia declaração do sujeito passivo, o que não se verificou no caso, impondo-se a observância do contraditório e da ampla defesa por meio de processo administrativo formal e regular notificação do contribuinte.

5. A omissão procedimental na constituição do crédito tributário configura vício material, o que conduz à nulidade do título executivo e à consequente extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A constituição do crédito tributário, quando ausente declaração do contribuinte, exige a formalização do lançamento de ofício, mediante instauração de processo administrativo e regular notificação do sujeito passivo. 2. A ausência desses elementos essenciais compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa, ensejando sua nulidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pela ora agravante, mantendo a sentença de piso que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por COOALESTE – Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso em Liquidação, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa no 1291/2018 e 1292/2018, com a consequente extinção da execução fiscal.

Na decisão agravada, restou consignado que as Certidões de Dívida Ativa não atenderam aos requisitos exigidos no art. 2o, § 5o, inciso VI, da Lei no 6.830/80 e art. 202, inciso V, do Código Tributário Nacional, uma vez que não constava a referência ao processo administrativo, tampouco a comprovação da regular notificação do sujeito passivo, circunstância que inviabilizaria a constituição definitiva do crédito tributário, conduzindo à nulidade dos títulos e à extinção da execução.

Em suas razões recursais, o Município, ora agravante, sustenta que não seria exigível o processo administrativo prévio, por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação, cuja exigência decorre de declaração do próprio contribuinte, situação que, a seu ver, dispensaria a formalização do procedimento e a notificação para constituição do crédito tributário.

Contrarrazões ao id. 275919383, pela manutenção da decisão agravada.

Dispensada a intervenção da Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pela ora agravante, mantendo a sentença de piso que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por COOALESTE – Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso em Liquidação, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa no 1291/2018 e 1292/2018, com a consequente extinção da execução fiscal.

A controvérsia cinge-se à validade das Certidões de Dívida Ativa n.o 1291/2018 e 1292/2018, emitidas pelo ente municipal em razão de suposta dívida de ISSQN, e à possibilidade de exigência do crédito tributário sem a devida instauração de processo administrativo e notificação do sujeito passivo.

Conforme consta dos autos, as CDA’s em questão referem-se à cobrança de ISSQN decorrente de serviços de natureza cartorária e notarial, com fundamento no art. 126, itens 21 e 21.01, da Lei Municipal n.o 699/2001.

Contudo, conforme se observa, a parte executada, ora agravada, é uma cooperativa agrícola, não explorando qualquer atividade compatível com a hipótese de incidência do tributo cobrado.

Nos termos do art. 2o, § 5o, VI, da Lei no 6.830/80, e do art. 202, V, do Código Tributário Nacional, a ausência de referência ao número do processo administrativo na CDA, quando este é necessário à apuração do débito, compromete a higidez do título executivo.

A omissão, no caso concreto, não se mostra como mero erro formal, mas verdadeira afronta aos requisitos legais de validade do título executivo extrajudicial.

Importa ressaltar que o lançamento por homologação, invocado pela agravante, pressupõe que o sujeito passivo tenha declarado e recolhido o tributo por iniciativa própria, cabendo à Fazenda apenas homologar o lançamento.

Todavia, quando há omissão ou inexatidão na declaração, torna-se necessário o lançamento de ofício (art. 149, II, do CTN), cuja formalização depende da instauração de procedimento administrativo próprio e da regular notificação do contribuinte, sob pena de nulidade.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÕES — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2008. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU PAGAMENTO DO IMPOSTO — LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA FAZENDA PÚBLICA — PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO PRÉVIO — NECESSIDADE — AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE — CONSTATAÇÃO — INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA — NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, opera-se a prescrição da pretensão executiva, tão somente em relação aos meses de fevereiro a março de 2008.

Constatado que o contribuinte não realizou a declaração, tampouco o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, o lançamento deve ser feito de ofício pela Fazenda Pública, com instauração de Processo Administrativo Tributário e notificação do contribuinte, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ainda a inexistência de Processo Administrativo Tributário e tentativa de notificação do contribuinte sobre o lançamento do imposto, deve ser declarada a nulidade da certidão de dívida ativa correspondente.

Recurso de Catia Maria Justo provido em parte. Recurso do Município de Rondonópolis não provido.

(N.U 1030766-32.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Assim, inexistindo declaração prévia por parte da executada, como reconhecido nos autos, não há que se falar em lançamento por homologação com base em autodeclaração do contribuinte, motivo pelo qual a pretensão do Município não se sustenta.

Portanto, escorreita a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade das CDA’s impugnadas, por ausência de constituição válida do crédito tributário.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, ante o reconhecimento da nulidade das CDA’s que instruíram o executivo fiscal na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025